Tribunal: STF
Processo: HC 229650
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Leardini Belucci em favor de Juliano Durão de Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 832.874/MS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 12.6.23, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 52 quilos de cocaína e maconha.



    Alega que o paciente teve a prisão preventiva declarada somente embasado na quantidade de droga. (p. 2)



    Relata que o paciente é primário, tem bons antecedentes, emprego formal, endereço fixo e que estava somente fazendo a função conhecida como mula. (p. 3)



    Pleiteia que, “seja concedida a ordem de ofício em caráter liminar para determinar a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares, como medida de direito”.



    O ato coator foi publicado em 26.6.2023 de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O supracitado pronunciamento tem como um dos fundamentos a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (40 (quarenta) tabletes de substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaina, pesando aproximadamente 42,94kg, 07 (sete) tabletes de substância entorpecente análoga à cocaina, pesando aproximadamente 7,78kg, bem como 02 (dois) tabletes de substância entorpecente análoga à maconha, pesando aproximadamente 1,28kg, ao todo totalizando aproximadamente 52,05kg de entorpecentes), o modus operandi utilizado e gravidade concreta do detido, que indubitavelmente é daqueles que causam estarrecimento e intranquilidade. ” (eDOC 2, p. 33 - 34)



    As instâncias antecedentes demonstraram a existência de elementos suficientes para justificar a segregação, em especial a significativa quantidade de entorpecente apreendida, a forma de transporte das drogas, escondidas nos revestimentos internos do veículo, circunstâncias a justificar a medida cautelar imposta como forma de garantir a ordem pública.



    Ademais, ao contrário do alegado pelo paciente, dos autos consta que o paciente não é primário (eDOC 2, páginas 30-32).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente